Tribunal: TJSP
Processo: 1502363-07.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012, 2013 e 2015. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA e julgou extinta a execução fiscal. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Interpretação evolutiva. Caso concreto em que a CDA se mostra minimamente hígida. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012, 2013 e 2015. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA e julgou extinta a execução fiscal. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Interpretação evolutiva. Caso concreto em que a CDA se mostra minimamente hígida. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ. Recurso provido.